Tribunal: TJDFT
Processo: 0726128-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726128-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A AGRAVADO: LINA DE DEUS SANTANA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID no 36516949, uma vez que já houve o trânsito em julgado do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator